Tribunal: TJDFT
Processo: 0748283-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0748283-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA CLEUSA DE JESUS AGRAVADO: ALDO JOSE CARVALHO DE ARAUJO, JOSE BELFORT DOS SANTOS BASTOS V I S T O S. (Doc. Num. 22954255). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intimem-se os Agravados, ALDO JOSÉ CARVALHO DE ARAÚJO E OUTRO, para, querendo, apresentarem contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 22954255) interposto por MARIA CLEUSA DE JESUS contra a decisão (Doc. Num. 21339730) por meio da qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pela ora Recorrente. I. Brasília - DF, 04 de fevereiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador